Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, pleiteando a desclassificação da conduta para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I e II, do CP), sob o argumento de ausência de animus necandi e insuficiência de provas quanto à intenção de matar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio, bem como se há certeza inequívoca da ausência de animus necandi a autorizar a desclassificação da conduta para lesão corporal grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento no mérito.
4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, ocorrência policial, termos de declaração, relatórios policiais, Relatório Final e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27243/19, que atesta lesão por arma branca com atingimento de órgão interno e necessidade de intervenção cirúrgica, evidenciando perigo de vida.
5. Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente da vítima, que afirmou ter sido surpreendida com estocada de punhal desferida pelo acusado durante discussão, bem como do reconhecimento realizado e das diligências policiais que identificaram o réu como autor.
6. A consumação do homicídio não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois, segundo relato da vítima, populares intervieram e o socorro médico foi prestado de forma imediata, circunstâncias que afastam a tese de desistência voluntária.
7. A ausência de animus necandi não se mostra certa e definida nos autos, sendo inviável a desclassificação quando a prova não afasta de forma manifesta o dolo de matar, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.